Tribunal: TJSP
Processo: 2277084-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2277084-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COLMÉIA PARTICIPAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., são embargados LUIZ
CARLOS WAISMAN FLEITLICH, FLEITLICH ROCHA E KHALIL ADVOGADOS
ASSOCIADOS e FLEITLICH ROCHA E KHALIL ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277084-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: COLMÉIA PARTICIPAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA.
EMBARGDOS: LUIZ CARLOS WAISMAN FLEITLICH, FLEITLICH ROCHA E
KHALIL ADVOGADOS ASSOCIADOS E FLEITLICH ROCHA E KHALIL
ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADOS: BANCO PONTUAL S/A, FORD MOTOR COMPANY BRASIL
LTDA E FRANCISCO EVALDO MACEDO DE FIGUEIREDO
VOTO no 138.992
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de conferir efeito
infringente ao julgado Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
303/307.
Pleiteia o embargante seja concedido efeito infringente ao acórdão.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
Inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
justificasse a interposição do recurso em análise.
Verifica-se, aliás, que o intuito do embargante é o de conferir efeito
infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o resultado do julgamento, o que não é
permitido nesta via.
A esse propósito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277084-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator